Tribunal: TJMT
Processo: 1020721-07.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020721-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), RENATA DAMACENO - CPF: 040.975.699-70 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

DEFERIMENTO DA LIMNAR DE BUSCA E APREENSÃO E REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES

de ausência de interesse de agir em razão da quitação prévia, bem como a de notificação inválida -
CABIMENTO DO RECURSO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.696.396 – TESE JURÍDICA – ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015, CPC/15 - PRELIMINAR AFASTADA – INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO DA PRELIMINAR – MÉRITO -
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO –
RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO E AO CREDOR –
MORA REGURLARMENTE CONSTITUÍDA –
PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES – ALEGADA QUITAÇÃO DO DÉBITO – PARCELAS EM ABERTO NO SISTEMA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DADOS DISTINTOS DO REQUERENTE – POSSÍVEL FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA FRUSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO AO CRÉDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir em razão da quitação prévia, bem como a de notificação inválida. Cabimento do recurso em razão da matéria, em interpretação mitigada do art. 1015 do CPC.

Em julgamento realizado em 05/12/2018, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada.

Interposto o recurso no prazo legal, não há que se falar em sua intempestividade.

O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

Após tentativa de entrega da notificação no endereço constante do contrato e restando frustrada com o retorno da correspondência com a indicação “mudou-se”, deve ser considerado válido para comprovação da mora a notificação encaminhada para o endereço constante no contrato.

A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que

se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em
mora
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de
busca
e
apreensão.

Considerando que o comprovante de pagamento apresentado pela requerida, consta como nome do beneficiário NU PAGAMENTOS S.A. e do sacador SELMA CRISTINA DOS SANTOS 32116407893, ou seja, dados distintos do requerente e sendo cediço que a conferência do boleto é de responsabilidade do pagante, não há como atribuir à instituição financeira o evento danoso e a frustração do pagamento do financiamento. Desse modo, não há como considerar a quitação arguida pela agravante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020721-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATA DAMACENO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RENATA DAMACENO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n.
1008618-85.2021.8.11.0037,
proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

S.A
,
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Requer, inicialmente, seja concedido os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, por não ter condições de arcar com as custas recursais e demais despesas sem prejuízo próprio e de sua família;

Aduz que o banco credor/recorrido não comprovou a constituição em mora da agravante, já que a notificação trazida aos autos, foi devolvida por quanto o destinatário pelo motivo “não mora mais no endereço ”, sendo caso, inclusive, de extinção da ação.

Afirma que não obstante a expedição do mandado de busca e apreensão e citação da requerida/agravante, até o presente momento não houve o efetivo cumprimento, contudo, a requerida, efetuou a quitação integral do débito no dia 17 de novembro de 2021, situação está devidamente informada às empresas de assessorias de cobranças contratadas pela requerente.

Assevera o desacerto da decisão singular, posto que houve a ligação da própria empresa assessoria de cobrança em nome da recorrida e, após acordo acerca dos valores, houve a emissão do respectivo boleto, cujo qual possui as informações referentes à instituição financeira requerente e, ora recorrida, sendo que não havia motivos para suspeitar que o documento se tratava de fraude. Diante disso, a recorrente efetuou o pagamento e comunicando ao banco da respectiva quitação.

Aduz que “
de fato o comprovante de pagamento não corresponde com os dados apresentados no próprio boleto, no entanto, como não havia suspeitas sobre o documento o comprovante de pagamento foi comunicado à instituição financeira, bem como nos autos de origem, quando somente então tais informações foram levantadas pela recorrida e de fato percebidas. Entretanto, tendo o devido conhecimento a instituição financeira, ora recorrida, detinha as condições necessárias para localizar e proceder o resgate da quantia paga, e isto porque quem administra os boletos da empresa Nubank/Nupagamentos é a própria instituição Bradesco, contudo, não o fez. Sendo assim, se houve fraude, esta não se deu por culpa da recorrente, não podendo sobre esta recair o prejuízo, eis que de boa-fé, em situação legitima de direito”.
(id nº147006656)

Aduz que não há que se atribuir responsabilidade à recorrente, tendo em vista que agiu de boa-fé, diante de situação jurídica aparente que lhe dava firmeza e certeza de que tratava e correspondia com a própria recorrida, conforme se pode extrair do boleto, devendo ser adotado a teoria da aparência.

Requer a

suspensão dos efeitos da decisão recorrida, apoiada na

prévia quitação do suposto débito apontado, seja pela teoria da aparência, que diante das informações transmitidas pela própria instituição, levou a emissão fraudulenta do boleto bancário, cujo qual foi pago de boa-fé pela recorrente e

no mérito o seu provimento.

A

tutela recursal restou indeferida (id nº 148271675)

O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo (id nº

149909188 ) suscitando, preliminarmente,

a inadmissibilidade do recurso, posto que não se amolda no rol do art. 1.015 do CPC, bem como a intempestividade do agravo. No mérito refutou os argumentos do agravante contido na exordial pugnando pelo seu desprovimento.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR: CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO

O Agravada, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso,
posto que

a decisão recorrida, a qual
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário e rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir em razão da quitação prévia, n
ão se encontra presente no rol taxativo do artigo

1.015 e seguintes do CPC.

A lide advém da suposta inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 2904637836, no valor de R$ 22.996,20 com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 781,11 para a aquisição do veículo Marca Fiat Strada Cd Flex, VERSÃO Working, 1.4, 8V, Flex, Ano 2012, modelo 2013

dado em garantia de alienação fiduciária.

Verifica-se que foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, porquanto presentes os requisitos necessários e exigidos pelo Decreto-lei 911/69, conforme id nº 73365986.

Posteriormente o juízo do feito
rejeitou
as preliminares de ausência de interesse de agir em razão da quitação prévia, bem como a de notificação inválida, a qual foi enviada para o endereço constante no contrato, sendo suficiente para a comprovação da mora. (id nº 94506822)

Estas determinações são objeto deste
agravo de instrumento.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de agravo de Instrumento.

Assim dispõe o mencionado dispositivo:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

A respeito da interpretação do art. 1.015 do CPC, consigno que, na hipótese sob análise, observando que a nova regra trazida pelo art. 1.009 , § 1º , do Código de Processo Civil/2015 , permite que se tenha a tranquilidade de aplicar na prática a limitação de cabimento do Agravo de Instrumento, especificamente na fase de conhecimento – pois nas demais a recorribilidade é ampla ( art. 1.015 , parágrafo único ) –, ante a possibilidade de se remeter para um eventual momento futuro, sem maiores riscos à higidez do processo, a impugnabilidade da questão discutida.

Neste contexto, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 988), a Corte Especial do STJ fixou a tese no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Sucede que, no caso em exame, se verifica a urgência da questão ou perigo de lesão grave a justificar a interposição do recurso de agravo de instrumento, diante do deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo da agravante, que se encontra na iminência de perder o seu automóvel, com o cumprimento da medida.

Portanto, considerando a inutilidade do julgamento da questão, apenas em sede de recurso de apelação, entendo que o presente agravo de instrumento deve ser recebido e conhecido.

Assim sendo, afasto a preliminar.

PRELIMNAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Afirma o agravado ser o recurso intempestivo, uma vez que a parte agravante se manifestou no processo de busca e apreensão, dando ciência sobre a decisão que deferiu a liminar em 19/04/2022 ao se manifestar voluntariamente e apresentando contestação no feito, entretanto o recurso foi interposto somente em 12/10/2022

Não prospera a preliminar, posto que, conforme a aba de expediente do PJE, a decisão agravada (id nº 17348278)

foi
publicada pelo diário eletrônico em dia 20/09/2022, registrando ciência pela parte em 22/09/2022 e expirando o prazo 14/10/2022.

Entretanto, a parte ingressou com recurso em 12/10/2022, portanto, evidente sua tempestividade.

Ademais, a certidão constante do id 151453180 certificou a tempestividade do recurso.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Na exordial de origem, o autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo
da Marca Fiat Strada Cd Flex, VERSÃO Working, 1.4, 8V, Flex, Ano 2012, modelo 2013,
com o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente a partir da data de
26/07/2021
, relativo a um financiamento no valor de R$ 20.724,14 (vinte mil, setecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 781,11 (setecentos e oitenta e um reais e onze centavos), com vencimento final em 26/10/2022, mediante Contrato de Financiamento Nº 2904637836 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 20/10/2018.

O Juiz deferiu a liminar de busca e apreensão por entender provado a relação jurídica, bem como a constituição em mora do requerido/Agravante, senão vejamos:

“
A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento comprovando que a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço constante no contrato (id nº 70433026).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019).

Assim,
DEFIRO LIMINARMENTE
a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969).

Com o cumprimento da liminar,
cite-se
a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigos 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei nº 911/1969).

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida
.

Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69.

Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado”.

(id nº 73365986)

Dessa decisão, ingressou o agravante com o

presente

recurso de agravo de instrumento alegando: a)
que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora,; b) que
a notificação extrajudicial enviada pela agravada conforme cópia nos autos foi devolvida pelo correio com a informação (MUDOU-SE), porém o agravante possui comprovante de endereço atualizado no local em que reside, sendo certo de que foi vítima de uma notificação extrajudicial nula; c)
Afirma que não obstante a expedição do mandado de busca e apreensão e citação da requerida/agravante, até o presente momento não houve o efetivo cumprimento, contudo, a requerida, efetuou a quitação integral do débito no dia 17 de novembro de 2021, situação está devidamente informada às empresas de assessorias de cobranças contratadas pela requerente; assevera o desacerto da decisão singular, posto que houve a ligação da própria empresa assessoria de cobrança em nome da recorrida e, após acordo acerca dos valores, houve a emissão do respectivo boleto, cujo qual possui as informações referentes à instituição financeira requerente e, ora recorrida, sendo que não havia motivos para suspeitar que o documento se tratava de fraude. Diante disso, a recorrente efetuou o pagamento e comunicando ao banco da respectiva quitação; aduz que “
de fato o comprovante de pagamento não corresponde com os dados apresentados no próprio boleto, no entanto, como não havia suspeitas sobre o documento o comprovante de pagamento foi comunicado à instituição financeira, bem como nos autos de origem, quando somente então tais informações foram levantadas pela recorrida e de fato percebidas. Entretanto, tendo o devido conhecimento a instituição financeira, ora recorrida, detinha as condições necessárias para localizar e proceder o resgate da quantia paga, e isto porque quem administra os boletos da empresa Nubank/Nupagamentos é a própria instituição Bradesco, contudo, não o fez. Sendo assim, se houve fraude, esta não se deu por culpa da recorrente, não podendo sobre esta recair o prejuízo, eis que de boa-fé, em situação legitima de direito”.
(id nº147006656); a
duz que não há que se atribuir responsabilidade à recorrente, tendo em vista que agiu de boa-fé, diante de situação jurídica aparente que lhe dava firmeza e certeza de que tratava e correspondia com a própria recorrida, conforme se pode extrair do boleto, devendo ser adotado a teoria da aparência. Requer o provimento do recurso, apoiada na prévia quitação do suposto débito apontado, seja pela teoria da aparência, que diante das informações transmitidas pela própria instituição, levou a emissão fraudulenta do boleto bancário, cujo qual foi pago de boa-fé pela recorrente e no mérito o seu provimento.

Pois bem.

Com efeito, importa ressaltar que são aplicáveis à alienação fiduciária os dispositivos do DL 911/69, com as modificações introduzidas pelas Leis 10.931/2004 e 13.043/2014, no que tange à busca e apreensão do bem alienado.

O art. 3º do citado dispositivo prevê, em seu
caput
, que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.

Já o § 2º, do art. 2º, do referido DL 911/69, com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014 estabelece que mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor. Logo, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

Assim, para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato.

Aliás, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), daí porque descabe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão por falta de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato, além de ter havido a efetivação do protesto do título pelo credor fiduciário.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

No caso, embora a notificação (id nº 70433026 –autos de origem) não tenha sido devidamente entregue no endereço do devedor, tal fato não pode ser imputado ao credor, ora agravado.

Isso porque, a notificação foi remetida para o endereço constante do contrato (id nº 70433027) – RUA DAS ORQUÍDEAS, 84, CONDOMÍNIO PIONEIRO, 78850-000, PRIMAVERA DO LESTE/MT, sendo certo que a correspondência somente deixou de ser entregue pelo fato de a devedora fiduciária ter se mudado do local, como se constata do AR juntado aos autos. (id nº 70433026).

Aliás, é ônus do devedor informar dados válidos e manter atualizados e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assim, entendo que, não tendo a Agravante sido diligente nesse sentido, não pode o credor ser punido com tal negligência, pelo que deve ser considerada válida a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL
-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DA CARTA PELO MOTIVO “MUDOU-SE”
–
DEVER DE INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DO ENDEREÇO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a sua constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato (STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Agravante no contrato e retornou com a informação “mudou-se”. Dessa forma, até prova em contrário, o devedor foi constituído em mora, uma vez que a ele incumbia, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, informar ao credor fiduciário a alteração do seu endereço, e assim não procedeu.

Além disso, o credor procedeu ao protesto do título, o que sepulta, até prova robusta em contrário, a pretensão do agravante
”.
(N.U 1021955-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO
.

Se o aviso de recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciário e devolvido com a inscrição “mudou-se”,
denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada por três vezes no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, consideração constituído em mora o devedor fiduciante”.
(RAI nº 1000814-46.2022.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" –
OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL
– MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (
STJ - REsp: 1860426 RS).
(N.U 1006236-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO –
TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE
-
OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO E AO CREDOR
– REALIZAÇÃO DE PROTESTO VIA EDITAL – VALIDADE – MORA REGURLARMENTE CONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES -
ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.º, § 1.º DO DECRETO-LEI N.
911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR VIA SISTEMA RENAJUD PELA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

Após tentativa de entrega da notificação no endereço constante do contrato e restando frustrada com o retorno da correspondência com a indicação “mudou-se”, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital.

A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Se o devedor fiduciário não trouxe qualquer documento que demonstre que o veículo apreendido é o único bem utilizado em sua atividade, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação de essencialidade para o seu trabalho, torna frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.º 911/69.

Deferida a liminar de busca e busca e apreensão segundo o rito do DL911/69, afigura-se cabível a restrição de circulação do veículo. Medida que se afigura mera decorrência da concessão da liminar, não detendo caráter extraordinário, nos termos da legislação específica”.
( Rai n°
1001047-43.2022.8.11.0000 -
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 5/4/2022)

AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ENCAMINHADA PARA O MESMO ENDEREÇO REGISTRADO NO CONTRATO COMPROVAÇÃO DA
MORA
– RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO –
CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM
MORA
– DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO –
MORA
NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
O devedor tem a obrigação de comunicar seu novo endereço ao credor de modo que encaminhada a correspondência para o mesmo endereço constante do contrato é admissível que tenha cumprido sua finalidade.Nos termos do art.397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a
mora
é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento
. Precedente do STJ
. (RAI Nº 1004269-92.2017.8.11.0000 – DESA. REL - MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO
. Deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.”
(TJ-MT, Ap 178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017)

Importante deixar claro que, à luz da jurisprudência do STJ, a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando seja enviada ao endereço declinado no contrato. Do contrário, estar-se-ia a exigir a verdadeira notificação pessoal do devedor.

A respeito:

“
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício.
Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016)

No caso, houve envio de notificação ao devedor, observando-se o endereço indicado no contrato, sendo certo que a devedora fiduciária não a recebeu porque “mudou-se” do endereço indicado no contrato, portanto, considera-se válida a notificação trazida aos autos pelo credor fiduciário.

Quanto ao comprovante de pagamento apresentado pela agravante, verifica-se que realmente o beneficiário é diverso do credor fiduciário, ou seja, consta a “NU PAGAMENTOS S.A” e o sacador “SELMA CRISTINA DOS SANTOS 32116407893.

Desse modo, extrai-se que tudo indica que ocorreu fraude com a emissão de boleto falsificado, de modo que caberia a agravante ser mais diligente no ato de seu pagamento, confirmando o nome do CNPJ do beneficiário no qual o valor deve ser creditado.

Aliás, bem fundamentou a decisão recorrida ao dispor:

“
Em razão do inadimplemento das parcelas, o requerente pleiteou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo alienado, o que foi deferido.

Em sua contestação, a requerida alega a quitação do débito e pugna pela extinção do feito pela ausência de interesse de agir, bem como ausência de notificação (id n. 82753759).

Intimado para se manifestar, o banco requerente informou que as parcelas estão em aberto no sistema e não houve qualquer pagamento referente ao contrato em discussão no feito (id n. 93941506).

Da análise dos autos, notadamente o comprovante de pagamento apresentado pela requerida, observo que consta como nome do beneficiário NU PAGAMENTOS S.A. e do sacador SELMA CRISTINA DOS SANTOS 32116407893, ou seja, dados distintos do requerente.

É cediço que o pagamento de boletos solicita antes a confirmação do nome e CNPJ do beneficiário em que o valor será creditado, cuja conferência é de responsabilidade exclusiva do pagante.

Assim, considerando que o beneficiário do boleto não indica o banco requerente, o que, ao que tudo indica, ocorreu fraude com emissão de boleto falsificado, não há como atribuir à instituição financeira o evento danoso e a frustração do pagamento do financiamento.

Portanto,
rejeito
as preliminares de ausência de interesse de agir em razão da quitação prévia, bem como a de notificação inválida, a qual foi enviada para o endereço constante no contrato, sendo suficiente para a comprovação da mora”.
(id nº 94506822)

Diante desses fundamentos, a decisão recorrida há de ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022